Tribunal: TJPA
Processo: 0815980-91.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815980-91.2024.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: IGREJA BATISTA CENTRAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUMENTO DE CARGA E TROCA DE PADRÃO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., inconformada com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela Igreja Batista Central. A sentença determinou que a concessionária realizasse, no prazo de 30 dias, o aumento de carga e a troca de padrão trifásico na unidade consumidora da parte autora, sob pena de multa, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A empresa apelante sustenta que o prazo judicial desrespeita a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e que não restaram configurados danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação determinada em sentença contraria norma regulatória da ANEEL; (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação judicial do prazo de 30 dias para realização da obra não afronta a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, uma vez que inexiste nos autos justificativa técnica robusta que comprove a inviabilidade do cumprimento no período estipulado, sendo que a inércia da concessionária perdura há mais de um ano, mesmo após repetidas solicitações da parte autora.

4.

O Poder Judiciário não está vinculado aos prazos máximos administrativos quando caracterizada conduta abusiva da concessionária e ofensa à boa-fé objetiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, é devida diante da falha reiterada na prestação de serviço público essencial, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pela parte autora e coibir novas condutas semelhantes, em conformidade com o entendimento consolidado da jurisprudência.

6.

O valor fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo nem ensejando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo judicial para cumprimento de obrigação de fazer pode ser fixado de forma diversa dos prazos administrativos estabelecidos por normas da ANEEL, quando demonstrada mora injustificada da concessionária e ofensa à boa-fé objetiva.

2.

A falha na prestação de serviço público essencial, consubstanciada na omissão prolongada da concessionária em atender à solicitação de aumento de carga e troca de padrão trifásico, autoriza a condenação por danos morais.

3.

O dano moral decorrente da má prestação de serviço essencial configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, VI, e 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação expressa de precedentes no voto, mas aplica-se jurisprudência consolidada sobre dano moral em falha na prestação de serviço essencial (STJ, REsp 1.199.715/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.06.2011).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0815980-91.2024.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: IGREJA BATISTA CENTRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inconformada com a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela IGREJA BATISTA CENTRAL, perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA.

A parte autora narrou, na petição inicial, que desde meados de 2022 pleiteia, junto à concessionária ré, o aumento de carga e troca de padrão para trifásico na unidade consumidora de sua titularidade. Alegou que, não obstante a apresentação de prazos pela empresa para a realização dos serviços, nenhum deles foi cumprido, resultando em diversos prejuízos para a instituição religiosa.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da autora e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

Condenar a requerida a realizar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, o aumento de carga e troca de padrão trifásico na unidade consumidora da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da presente data.

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

P.R.I. e certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.”

Inconformada, a Equatorial Pará sustenta, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada, pois o prazo de 30 dias fixado para cumprimento da obrigação não está em consonância com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que prevê prazo de até 60 dias para a substituição de transformador, podendo chegar a 120 dias conforme a complexidade da obra.

Sustenta que o serviço demandado requer obra de maior porte, com mobilização de pessoal, materiais e até desligamento programado de rede, não sendo possível o cumprimento no prazo estipulado na sentença.

Quanto aos danos morais, alega que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da empresa que justificasse a indenização, tampouco a existência de dano efetivo à parte autora. Sustenta que o valor fixado é exorbitante e desproporcional, pugnando pela redução ou exclusão da condenação.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença, com dilação do prazo para cumprimento da obrigação e o afastamento ou redução da indenização por danos morais.

A EQUATORIAL PARÁ apresentou manifestação de Id. 25663785 a fim de informar o cumprimento integral da liminar.

Determinação de intimação da parte apelada de Id. 25663783.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A insurgência recursal dirige-se contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por Igreja Batista Central, determinando à Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. que promovesse, no prazo de 30 dias, o aumento de carga e a troca de padrão trifásico na unidade consumidora da parte autora, além de arbitrar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A concessionária sustenta que o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e desrespeita os termos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, além de alegar que não houve dano moral indenizável.

Não assiste razão à apelante.

2.1. Do prazo fixado para cumprimento da obrigação

Alega a recorrente que a obra demanda maior complexidade, como substituição de transformador, pessoal técnico, material e eventual desligamento programado da rede, sustentando que o prazo de 30 dias seria incompatível com as normas regulatórias setoriais, notadamente o art. 88 da REN ANEEL 1.000/2021.

Todavia, não se verifica nos autos justificativa técnica ou documental robusta que demonstre a impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação no prazo fixado pelo Juízo. A própria empresa reconhece que a obra poderia ser realizada em 60 dias, mas não houve qualquer ação efetiva, tampouco proposta de cronograma real ou parcial de execução, mesmo após diversas solicitações da parte autora desde 2022.

Ademais, o prazo judicial de 30 dias não pode ser considerado exíguo ou irrazoável quando a inércia da concessionária já se alongava por mais de um ano, violando os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público. O Poder Judiciário não está adstrito aos prazos máximos regulatórios quando a conduta da concessionária evidencia morosidade injustificada e ofensa à boa-fé objetiva na relação de consumo.

2
.
2. Do dano moral

A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do serviço essencial prestado pela empresa ré e os prejuízos decorrentes da omissão em atender à solicitação da autora, mesmo após sucessivas promessas de atendimento.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, em hipóteses de falha reiterada na prestação de serviços essenciais, como no caso em exame. A recusa ou omissão injustificada da concessionária em promover a regularização do fornecimento de energia elétrica, por si só, configura abalo passível de reparação.

O valor fixado pelo Juízo a quo é moderado, adequado às circunstâncias do caso concreto, e não configura enriquecimento indevido da parte autora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025